Tribunal: TJDFT
Processo: 0733674-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0733674-16.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULYANE MARINHO DE OLIVEIRA APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO O art. 99, § 3o, do CPC confere à declaração de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural presunção relativa de veracidade dos fatos nela contidos concernentes à situação de insuficiência. Ainda, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, no que concerne à gratuidade de Justiça, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Nesse cenário, assevero cabível a concessão do benefício de gratuidade de justiça quando os rendimentos brutos da parte não extrapolam 5 (cinco) salários-mínimos, limite adotado pela c. 8a Turma Cível deste e. TJDFT, correspondente ao critério utilizado pela Defensoria Pública do Distrito Federal para assistência judiciária à população carente de recursos financeiros. Assim, tendo em vista a ausência de documentação nesse sentido e o pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida à apelante formulado em contestação (Id 74180031 - Pág. 19) o qual não foi analisado pelo juízo de origem, e reiterado em contrarrazões ao presente apelo (Id 74180077 - Pág. 2), considerando os termos retro consignados, DETERMINO seja a parte recorrente intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar fazer jus ao benefício postulado, apresentando documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como, comprovantes de rendimentos, declarações de IRPF e extratos bancários de contas usualmente utilizadas e faturas de cartões de crédito dos últimos 3 (três) meses, entre outros - sob pena de revogação do pedido de justiça gratuita. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de agosto de 2025. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora